Tribunal: TJSP
Processo: 2074789-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Decisão recorrida que determinou ao autor a apresentação de documentos para a apreciação do pleito de concessão da justiça gratuita – Pretensão de concessão da benesse – Não apreciação pelo juízo a quo do pedido de concessão da justiça gratuita - Análise do pleito da agravante por este Tribunal, em primeira mão, representaria supressão de uma instância

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Decisão recorrida que determinou ao autor a apresentação de documentos para a apreciação do pleito de concessão da justiça gratuita – Pretensão de concessão da benesse – Não apreciação pelo juízo a quo do pedido de concessão da justiça gratuita - Análise do pleito da agravante por este Tribunal, em primeira mão, representaria supressão de uma instância e, por via de consequência, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição - Recurso não conhecido.